Tribunal: STF
Processo: RHC 255640
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUA NECESSIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 961.197, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. INDEFERIMENTO DA PRISÃO DOMICILIAR. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE ASSISTÊNCIA MÉDICA ADEQUADA NA UNIDADE PRISIONAL. RECURSO IMPROVIDO. 



    1- [..] II - A jurisprudência tem entendido ser possível a concessão do benefício, no caso de regime prisional diverso do aberto, excepcionalmente, em face de comprovada doença grave, se o tratamento médico necessário não puder ser ministrado no presídio em que se encontra o apenado, mesmo em regime diverso do aberto. Precedentes. [...] (HC n. 755.764/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022.) 



    2- No caso, mesmo tendo o apenado mais de 70 anos, a idade, por si só, desacompanhada de elementos que comprovem a sua debilidade e sem a demonstração de que a unidade prisional não está garantindo o tratamento, não autoriza a custódia domiciliar, sobretudo quando o preso não se encontra em regime aberto (art.117, da LEP), que é o caso. 



    3- O relatório médico da unidade prisional, de 19/7/2024, dá conta de que apesar dos problemas de saúde do recorrente, foi encaminhado à emergência do Hospital de Base (relatório médico do hospital em 17/6/2024 e atendimento no hospital em 19/6/2024) para realização de exames e consulta com especialista, tendo permanecido internado até 11/07/2024, quando retornou de alta médica com colocação de stent. O diretor do presídio descreveu, ainda, que foram entregues medicamentos conforme prescrição médica, agendado retorno no ambulatório de cardiologia para 13/09/2024, agendados exames oftalmológicos, com programação de cirurgia oftalmológica. No mais, após alta hospitalar o privado de liberdade passou por consulta de acompanhamento com a médica da telemedicina no dia 17/07/2024 na unidade prisional e segue em acompanhamento com equipe de enfermagem. Ressalte-se que na consulta do dia 17/7/2024, após colocação de stent e alta hospitalar, o executado disse estar se sentindo bem. 



    4- Agravo Regimental não provido, com a determinação apenas para que a unidade prisional continue dando a devida atenção ao agravante, com entrega de medicamentos e atendimento ambulatorial atualizados, bem como, sempre que necessário, disponibilização de consultas fora do presídio, com acompanhamento, bem como socorro hospitalar e, por fim, andamento contínuo nas consultas e cirurgia oftalmológica.”



    Colhe-se dos autos que o paciente, em sede de execução penal, formulou pedido de prisão domiciliar, o qual foi indeferido pelo Juízo das Execuções.



    O agravo em execução penal foi desprovido pelo Tribunal de origem nos termos da seguinte ementa:



    “Agravo de Execução Penal. Pleito de concessão de prisão domiciliar. Descabimento. Ausência de preenchimento dos requisitos do art. 117 da LEP. Reeducando que se encontra em regime fechado e que não demonstrou a excepcionalidade a justificar o deferimento do pleito. Unidade prisional em que, segundo informes oficiais, recebe todo atendimento necessário. Agravo desprovido.”



    Foi manejado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa supratranscrita. 



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na negativa de concessão de prisão domiciliar.



    Argumenta “que o recorrente preenche os requisitos para a possibilidade da concessão, qual seja, a idade superior a 70 anos. O agravante está com 73 anos de idade”, sob a alegação de que “o artigo 117 da Lei de Execução Penal não menciona a necessidade de os requisitos serem cumulativos, no entanto, o agravante é tanto idoso quanto portador de moléstias que requerem cuidado constante”. Ressalta que “as moléstias que acometem o agravante, também foram todas devidamente justificadas e comprovadas através dos exames clínicos, receitas médicas e com a guia para uma cirurgia cardíaca aguardando agendamento para ser realizada”. Pondera que “a concessão da prisão domiciliar como medida de cunho humanitário está lastreada no princípio da dignidade da pessoa humana, e não em um abrandamento da sua sentença”.



    Ao final, formula pedido, nos seguintes termos:



    “Diante do exposto, requer o Recorrente o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para reformar a decisão proferida pela Quinta Turma do STJ, com a consequente concessão da ordem de Habeas Corpus, para que sejam concedidas a prisão domiciliar humanitária ao recorrente.”



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer, se manifestou pelo desprovimento do recurso nos termos da seguinte ementa:



    “Recurso ordinário em Habeas Corpus. Execução Penal. Condenação por homicídio qualificado tentado. Regime inicial fechado. Pleito de prisão domiciliar humanitária. Condenado com mais de 70 anos e portador de comorbidades. Benefício previsto para condenados que cumprem pena em regime aberto. Inteligência do artigo 117 da Lei de Execução Penal. Ausência de requisito objetivo previsto na LEP e não demonstração da impossibilidade de assistência médica na unidade prisional em que se encontra recolhido. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Parecer pelo não provimento do recurso.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Estes foram os fundamentos adotados na decisão agravada (e-STJ, fls. 230/231): [...]



    Merece prosperar o indeferimento da prisão domiciliar. 



    Mesmo tendo o apenado mais de 70 anos, a idade, por si só, desacompanhada de elementos que comprovem a sua debilidade e sem a demonstração de que a unidade prisional não está garantindo o tratamento, não autoriza a custódia domiciliar, sobretudo quando o preso não se encontra em regime aberto (art.117, da LEP), que é o caso (regime fechado - e-STJ, fls. 20). 



    Não há nos autos qualquer documento assinado por médico oficial demonstrando que o increpado necessita de cuidados domiciliares.



    Ao contrário, o relatório médico da unidade prisional, de 19/7/2024 (e-STJ, fl. 46), dá conta de que apesar dos problemas de saúde do recorrente, foi encaminhado à emergência do Hospital de Base (relatório médico do hospital em 17/6/2024 -e-STJ, 178 e atendimento no hospital em 19/6/2024 -e-STJ, fl. 188)) para realização de exames e consulta com especialista, tendo permanecido internado até 11/07/2024, quando retornou de alta médica com colocação de stent. O diretor do presídio descreveu, ainda, que foram entregues medicamentos conforme prescrição médica, agendado retorno no ambulatório de cardiologia para 13/09/2024, agendados exames oftalmológicos, com programação de cirurgia oftalmológica. No mais, após alta hospitalar o privado de liberdade passou por consulta de acompanhamento com a médica da telemedicina no dia 17/07/2024 na unidade prisional (e-STJ, fl. 191) e segue em acompanhamento com equipe de enfermagem.



    Ressalte-se que na consulta do dia 17/7/2024, após colocação de stent e alta hospitalar, o executado disse estar se sentindo bem - e-STJ, fl. 191. 



    Portanto, diante dos atendimentos no hospital, da colocação de stent, da alta hospitalar, da entrega de medicamento e consultas com especialista, entendo não haver necessidade de cuidados especiais fora do estabelecimento prisional em decorrência das doenças retratadas.



    A jurisprudência desta Corte tem admitido, apenas em casos excepcionais, a prisão domiciliar a condenados portadores de doenças graves, que estejam cumprindo pena em regime fechado, desde que demonstrada a impossibilidade de receberem o tratamento adequado no estabelecimento prisional: [...]



    Assim, demonstrado que o apenado tem recebido o devido atendimento, não há qualquer ilegalidade na decisão monocrática da presidência. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental, com a determinação apenas para que a unidade prisional continue dando a devida atenção ao agravante, com entrega de medicamentos e atendimento ambulatorial atualizados, bem como, sempre que necessário, disponibilização de consultas fora do presídio, com acompanhamento, bem como socorro hospitalar e, por fim, andamento contínuo nas consultas e cirurgia oftalmológica. [...]”



    Com efeito, este Supremo Tribunal Federal perfilha entendimento no sentido da imprescindibilidade de comprovação da impossibilidade de realização de tratamento médico adequado no estabelecimento onde o paciente está custodiado. Nessa linha: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO AO WRIT. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA ASSENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E REITERAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVETIVA EM DOMICILIAR. PLEITO NÃO CONHECIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO INTRAMUROS. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É idônea e adequada a fundamentação que se assenta na gravidade concreta do delito e reiteração delitiva ao manter a prisão preventiva do paciente. 2. Inviável o conhecimento de insurgência não previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesses casos, o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado, por configurada supressão de instância. 3. A substituição da prisão preventiva em domiciliar em caso de enfermidade grave depende, invariavelmente, da comprovação da impossibilidade de disponibilização de adequado tratamento médico no interior do estabelecimento prisional, a qual, in casu, não restou demonstrado. 4. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 156.197-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 9/9/2019)



    Outrossim, diante do não preenchimento dos requisitos autorizadores, é incabível a concessão da prisão domiciliar. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL DEFINITIVA. PRISÃO DOMICILIAR: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (RHC 235.662-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen lúcia, DJe de 16/2/2024)



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADA DEFINITIVAMENTE EM REGIME FECHADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS PREVISTOS NO ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE A JUSTIFICAR A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AGRAVO IMPROVIDO. I – A paciente não cumpre os requisitos objetivos previstos no art. 117 da Lei de Execução Penal, especialmente por se tratar de condenação com pena privativa de liberdade fixada no regime inicial fechado e, atualmente, encontra-se em regime semiaberto. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF, essas informações, em princípio, impedem transferência dela para a prisão domiciliar. II – As instâncias anteriores consignaram a existência de circunstâncias excepcionais a contraindicar a concessão do benefício, relacionadas a episódios de negligência e abandono pela paciente em relação aos seus filhos, além da utilização da residência da família para traficar. Ressaltaram, ainda, a prática de falta grave em 25/3/2022. III – Agravo regimental improvido. (HC 235.005-AgR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 9/2/2024)



    AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. PRETENSÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME MENOS GRAVOSO. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O regime inicial fechado de cumprimento da pena se revela cabível à luz do quantum de pena fixado, ex vi do artigo 33, § 2º, “a”, do Código Penal. Precedentes: HC 233.617-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 16/11/2023; e HC 211.100-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 9/5/2022. 2. A prisão domiciliar, prevista no art. 117 da Lei de Execução penal, tem por pressuposto o cumprimento de pena em regime aberto. Precedentes: HC 204.764-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 28/10/2021; HC 195.850-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 23/04/2021. 3. In casu, o paciente foi condenado definitivamente à pena de 16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, II e IV, do Código Penal. 4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 5. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo interno. Precedentes: HC 218.637-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/9/2022; e HC 214.068-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022. 6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 7. Agravo interno DESPROVIDO. (HC 235.422-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 6/2/2024)



    Sob prisma diverso, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de maio de 2025. 



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente